Tribunal: TJDFT
Processo: 0721557-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Distinção entre ônus probatório e custeio da prova. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, determinou, após a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, que o réu arcasse com os honorários da perícia técnica requerida exclusivamente pela autora, a fim de apurar a existência de vícios na instalação de piscina adquirida em contrato de compra e venda. O agravante sustenta que a responsabilidade pelo adiantamento dos custos da prova pericial é da parte que a requereu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, implica transferência à parte ré da obrigação de adiantar os honorários periciais relativos à prova técnica requerida exclusivamente pela parte autora.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do TJDFT estabelece que a inversão do ônus da prova não implica, automaticamente, na transferência da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.
4. O art. 95 do CPC dispõe que a parte que requer a prova técnica deve arcar com os custos correspondentes, salvo quando beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é o caso.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar que os honorários periciais sejam custeados pela parte que requereu a produção da prova técnica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020808, 0710974-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15.07.2025; TJDFT, Acórdão 1666487, 0736838-60.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15.02.2023; TJDFT, Acórdão 1154978, 0719675-09.2018.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20.02.2019.